Tribunal: TJBA
Processo: 8172538-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172538-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON CORREIA OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de ID 96719948 que, ao prover parcialmente o recurso de apelação para anular cobranças de seguro e tarifa de avaliação, fixou honorários de sucumbência sobre o "valor da condenação". O embargante sustenta que a base de cálculo deve ser o proveito econômico ou o valor da causa, diante da natureza compensatória da condenação.

II. Questão em discussão: A questão consiste em definir se a fixação dos honorários sobre o valor da condenação incorreu em omissão, ante a existência de proveito econômico líquido e mensurável decorrente da anulação de encargos contratuais.

III. Razões de decidir: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que utiliza parâmetro genérico de fixação de honorários quando a lide apresenta proveito econômico específico (art. 1.022, CPC). 2. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1076
(REsp 1.850.512/SP), a fixação dos honorários deve observar a ordem preferencial: valor da condenação, proveito econômico e, subsidiariamente, valor da causa. 3. No caso concreto, o proveito econômico é mensurável e corresponde à soma do seguro (R$ 6.503,39) e da tarifa de avaliação (R$ 399,00) anulados no ID 88625592, totalizando R$ 6.902,39. 4. Havendo benefício patrimonial certo, este deve servir de base de cálculo, ressalvada a aplicação da equidade com base na
Tabela da OAB
se o montante resultante for irrisório (art. 85, § 8º-A, CPC).

IV. Dispositivo e tese: 1. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios para o proveito econômico obtido. 2. Tese de julgamento: "Em ações revisionais de contrato bancário com condenação à compensação de indébitos, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico correspondente ao valor dos encargos anulados, observando-se a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1076/STJ."

Referências: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º-A; STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação nº 8172538-90.2024.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Salvador/BA, 15 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII